Tribunal: TCU
Processo: 009.605/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria em favor de Fernando Angotti, Gabriel Prata Rezende, Gilberto Gonçalves de Oliveira e Gina Goncalves de Castro, ex-servidores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União: 9.1 considerar legais os atos de aposentadoria de Gabriel Prata Rezende (CPF: 144.***.***-53), Gilberto Gonçalves de Oliveira (CPF: 258.***.***-49) e Gina Goncalves de Castro (CPF: 452.***.***-15), ordenando os respectivos registros; 9.2 fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que o interessado Fernando Angotti, se assim desejar, apresente os argumentos de defesa e documentos que julgar pertinentes para elidir a irregularidade identificada em seu ato de aposentadoria, a saber: inclusão nos proventos de parcela denominada "decisão judicial n tran jug ap" sem a comprovação do título judicial legitimador (peça 2); 9.3 dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal do Triângulo Mineiro e ao senhor Fernando Angotti, informando que o teor integral da presente deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças deste processo poderá ser feito no endereço www.tcu.gov.br, opção "vista eletrônica"; 9.4 restituir os autos à Sefip, para que promova as medidas saneadoras ora determinadas e prossiga com a instrução do feito.